Tribunal: STF
Processo: Rcl 84919
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Cemitério Parque Senhor do Bonfim Ltda. em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0001140-11.2024.8.16.0195), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 5.869, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “10. A reclamada, titular de direitos de uso de jazigo perante o Cemitério Bonfim, ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores, alegando impossibilidade financeira de honrar com as obrigações contratuais. 



    11. A decisão de primeiro grau entendeu pela rescisão do contrato e a devolução parcial dos valores pagos com a cessão de uso do jazigo. 



    12. Foi interposto recurso em face da decisão, defendendo a tese de que a cessão de uso na verdade é um serviço, conforme decidido por este Tribunal na ADI 5869 e, estando o serviço à disposição por tempo indeterminado, não há que se falar em devolução de valores quando da rescisão a pedido da contratante.



    [...]



    14. Conforme se observa, a decisão atacada entendeu que o contrato de cessão de uso de espaço para sepultamento é uma “concessão de direito real de uso perpétuo”, cuja rescisão leva as partes ao status quo ante e, consequentemente, à devolução dos valores despendidos com a cessão.



    15. Entretanto, a decisão desrespeitou julgado deste Supremo Tribunal Federal proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADI 5869), no qual restou definido que a cessão de uso de espaço para sepultamento tem natureza de prestação de serviços. 



    16. Tratando-se de prestação de serviços, não há que se falar em restituição de valores pagos em caso de rescisão a pedido da contratante, haja vista o serviço estar disponível ininterruptamente. 



    17. Por este motivo, o acórdão a quo deve ser cassado, resultando na improcedência da ação em relação ao pedido de devolução de valores após a rescisão contratual.”



    Ao final, no mérito, requer a “procedência da reclamação, para cassar a decisão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferida nos autos nº 0001140-11.2024.8.16.0195 em 17/08/2025 e, ao final, reconhecendo-se que a cessão de uso de jazigo em cemitério tem natureza jurídica mista, com preponderância de prestação de serviço, devendo esta natureza ser aplicada na relação contratual entre as partes, afastando-se a obrigação de restituir os valores pagos no caso de rescisão”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 5.869, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Sem razão a parte reclamante.



    Ao apreciar a ADI 5.869, esta SUPREMA CORTE reconheceu a constitucionalidade do subitem "25.05" da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2013, o qual prevê a incidência do ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza sobre a “cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento”, nos termos da seguinte ementa:



    "TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ISS. ATIVIDADES MISTAS. INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO DE CEMITÉRIOS. ITEM 25.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. ATIVIDADE QUE ENGLOBA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA E CONSERVAÇÃO DOS RESTOS MORTAIS. CONSTITUCIONALIDADE."



    A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao Recurso Inominado da parte reclamante para, dentre outras determinações, manter a rescisão de contrato de cessão onerosa de uso de jazigo, com a restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos pela parte beneficiária, sob os seguintes fundamentos:



    “Recurso inominado interposto pela parte requerida (mov. 48.1) em vista da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais (movs. 38.1 e 40.1), protocolados sem assistência de advogado, consistentes com ação de rescisão contratual, repetição de indébito e restituição de valores. Na sentença, o juízo declarou a rescisão contratual, pedido que era recíproco, determinou a repetição dos indébitos havidos durante a relação contratual e condenou a empresa reclamada a restituir os valores pagos, retornando as partes ao status quo ante. Contra a última condenação, insurge-se o Cemitério Parque Senhor do Bonfim LTDA. 



    Destaca-se, desde logo, que os julgamentos anexados na peça recursal não geram convicção, somente por isso, que a sentença deva ser reformada, uma vez que o recorrente apenas transcreveu ementas, deixando de esclarecer as circunstâncias que os identificam com a hipótese dos autos. Ou seja, o recorrente não demonstrou a similitude fática entre o caso concreto e os acórdãos com tratamento jurídico diverso. 



    Da detida análise do conjunto probatório trazidos aos autos, contata-se que o objeto da rescisão contratual consiste em uma cessão onerosa de uso de lote/jazigo em cemitério particular. Percebe-se, pelo item 5.1 das disposições gerais do contrato (mov. 1.4), que a cessão era perpétua, portanto, hereditária. Nota-se que a autora quitou todas as parcelas (fato incontroverso na demanda), inclusive tendo sido emitido certificado de propriedade (mov. 1.5). Logo, não se tratou de cessão de uso temporário, mas sim do direito real de uso previsto no artigo 1225, inciso XII, do Código Civil. 



    Nesse cenário, não há o que modificar na sentença que determinou a devolução de 80% do valor pago pela cessionária para a aquisição e o retorno da titularidade à empresa reclamada, uma vez que o julgamento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (eDoc. 11)



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o parâmetro de controle invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (RCL 13.237 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 23/05/2013).



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente